Tribunal: CARF
Processo: 13855.721673/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721673/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2010
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
A matéria estranha à lide não deve ser conhecida por falta de interesse
processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721673/2014-00
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13855.721673/2014-00, em face do acórdão no 12-75.530 (fls. 408/417), julgado pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 29 de abril de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do Lançamento
Os presentes lançamentos, DEBCAD 51.055.126-2 e DEBCAD 51.055.127-0, constam
do acervo processual da Secretaria da Receita Federal do Brasil, criada conforme art. 4o
da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, reunidos como processo COMPROT
13855.721673/2014-00.
2. Trata-se de crédito tributário no valor principal total de R$ 71.377,93, com
acréscimos legais a calcular quando do recolhimento, lançado em 15/05/2014.
3. Informa o Relatório Fiscal – REFISC, vide fls. 39/48:
4.1. Falta de declaração/recolhimento da contribuição previdenciária incidente
sobre pagamentos relativos a afastamentos por motivos de doença e acidente de
trabalho nos primeiros 15 dias.
Ao analisar as folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte, bem como a
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (ambos acostados aos autos no
documento intitulado Anexo Rubricas com Ação Judicial), verificou-se a não
declaração em GFIP das Rubricas 60 (ATESTADO MÉDICO/AUXÍLIO
DOENÇA) e 61 (AUXÍLIO ACIDENTE ATÉ 15 DIAS) e por consequência o não
recolhimento das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos
incidentes sobre as mesmas nas competências 01 a 12/2010.
Ainda, analisando a resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal h° 02
(Anexo Rubricas com Ação Judicial), verifica-se a séguinte definição das Rubricas:
a) Rubrica 60 - ATESTADO MÉDICO/AUXÍLIO DOENÇA: Refere-se ao pagamento
dos atestados de afastamento por motivo de doença quando o período for de 1 a 15 dias.
b) Rubrica 61 - AUXÍLIO ACIDENTE ATÉ 15 DIAS: Refere-se ao pagamento dos
atestados de afastamentos por motivo de acidente do trabalho, quando o período for de 1
a 15 dias.
Portanto, verifica-se que ambas as Rubricas são referentes aos 15 primeiros dias do
auxílio:-doença, ou por motivo de doença propriamente dita ou por motivo de acidente.
4.2. Falta de declaração/recolhimento da contribuição previdenciária incidente
sobre pagamentos relativos a Aviso Prévio Indenizado.
Analisando as folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte, bem como a
resposta ao Termo de Intimação Fiscal' n° 01 (ambos acostados aos autos no documento
Anexo Rubricas com Ação Judicial), verificou-se a não consideração como base de
cálculo da Previdência Social das Rubricas 411 (AVISO PREVIO INDENIZADO), 200
(13°SALS/AVISO
PREVIO
INDENIZ.)
e
408
(INDENIZ.CLAUSULA
CONV.COLETIVA) e por consequência o não recolhimento das contribuições
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

previdenciárias e para outras entidades e fundos incidentes sobre as mesmas no ano de
2010.
A Rubrica 408 (INDENIZ.CLAUSULA CONV.COLETIVA), está sendo considerada
pela fiscalização como aviso prévio indenizado adicional, em virtude das respostas do
contribuinte aos Termos de Intimação Fiscal no 02 e 05 (constantes do documentos nos
autos Anexo Rubricas com Ação Judicial), no sentido de que a
INDENIZ.CLAUSULA CONV.COLETIVA "refere-se ao pagamento de verbas
garantidas pelo acordo ou convenção coletiva da categoria, como o Previsto no
parágrafo 30 da cláusula 22°, no parágrafo 5° da cláusula 24° e no parágrafo 7° da
Cláusula 48°". Estas verbas são todas decorrentes de demissão sem justa causa, tem
como referência o salário nominal do empregado e complementam o aviso prévio de 30
dias. O acordo coletivo se encontra no Anexo Rubricas com Ação Judicial.
Da mesma forma, em decorrência das respostas do contribuinte aos Termos de
Intimação Fiscal n° 02 (Anexo Rubricas com Ação Judicial), esta fiscalização
considerou a Rubrica 410 (INDENIZAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO) incidente na
folha
de
pagamento
do
mês
08/2010,
como
sendo
a
Rubrica
408
(INDENIZ.CLAUSULA CONV.COLETIVA), visto que o contribuinte declarou este
erro em sua resposta.
Portanto, as Rubricas acima mencionadas referem-se a Aviso Prévio Indenizado.
4.3. Disposições comuns às infrações acima descritas
Sobre os valores referentes às rubricas detalhadas nos itens acima (4.1 e 4.2) há
incidência de contribuição previdenciária por tratarem-se de remunerações pagas aos
segurados empregados destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho oú sentença
normativa, tudo conforme determinam os incisos I e II do artigo 22 e artigo 33 da Lei
8.212/91.
As bases de cálculo das contribuições devidas foram apuradas a partir das informações
extraídas da folha de pagamento entregue pela empresa em meio digital conforme
leiaute previsto no MANAD. As bases de cálculo encontram-se relacionadas na planilha
em anexo a este relatório denominada Bases de Cálculo — Rubricas fora da GFIP —
com Ação Judicial.
Os valores lançados nos Autos de Infração tendo por base as ,rubricas acima devem
ficar com a exigibilidade suspensa tendo em vista que o contribuinte em tela encontra-se
amparado por decisões judiciais concedidas nos autos dos processos n°
2009.61.13.001100-2 e n° 2008.61.02.011935-5, que tratam de Mandado de Segurança
(conforme cópia da Certidão de objeto e pé e tela de consulta ao site do TRF 3° Região,
constantes do Anexo Rubricas com Ação Judicial), com o intuito de excluir da Base
de Cálculo das Contribuições Previdenciárias os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado (processo. n° 2009.61.13.001100-2), bem como os valores pagos relativos
aos primeiros 15 dias de auxílio-doença e auxílio acidente (processo n°
2008.61.02.011935-5). Por força destas decisões o crédito tributário aqui constituído
deverá ficar com exigibilidade suspensa, sendo o lançamento ora constituído nos
termos do artigo 142 do CTN - Código Tributário Nacional, Decreto n° 5.172 de
25/10/66, com vistas a prevenir a decadência do crédito tributário.
O crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa até que ocorra decisão judicial
definitiva nos processo judiciais aqui mencionados, bem como não se aplica a este
crédito a multa de ofício por força das disposições contidas no artigo 63 da Lei n° 9.430
de 27/12/1996.
5. DO FATO GBRADOR E DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

PROCESSO N° 13855.721673/2014-00
DEBCAD N° 51.055.126-2, 51.055.127-0
5.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações descritas
nos itens 4.1 e 4.2 pagas aos segurados empregados destinadas a retribuir o trabalho,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, 'ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa no período de 01/2010 a 12/2010. As bases
de cálculo referentes a esses valores encontram-se discriminadas em planilha anexada a
este relatório.
5.2. Em decorrência do exposto, foram lavrados os Autos de Infração, cujas bases de
cálculo, alíquotas e contribuições em valores originais e consolidados, encontram-se
relacionados no Discriminativo do Débito — DD e referem-se aos seguintes
levantamentos:
5.2.1. AA — AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
Bases de cálculo decorrentes de valores da Rubrica 61 (AUXILIO ACIDENTE ATÉ 15
DIAS), extraídas da folha de pagamento entregue pela empresa em meio digital
conforme leiaute previsto no MANAD, relativas às competências 02 a 06, 08, 10 a
12/2010.
5.2.2. AD — AUXÍLIO-DOENÇA
Bases de cálculo decorrentes de valores da Rubrica
60
(ATESTADO
MÉDICO/AUXÍLIO DOENÇA ATÉ 15 DIAS), extraídas da folha de pagamento
entregue pela empresa em meio digital conforme leiaute previsto no MANAD, relativas
às competências 01 a 12/2010.
5.2.3. AI — AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Bases de cálculo decorrentes de valores da Rubrica 411 (AVISO PREVIO
INDENIZADO), extraídas da folha de pagamento entregue pela empresa em meio
digital conforme leiaute previsto no MANAD, relativas às competências 01, 03 a 06, 08
a 12/2010.
5.2.4. Dl — 13 SAL AVISO INDENIZADO
• Bases de cálculo decorrentes de valores da Rubrica 200 (13° SAL.S/AVISO PREVIO
INDENIZ.), extraídas da olha de pagamento entregue pela empresa em meio digital
conforme leiaute previsto no MANAD, relativas às competências 01.03 a 06, 08'a
12/2010.
5.2.5. IC — INDENIZACAO CONVENCAO COLETIVA
Bases de cálculo decorrentes de valores da Rubrica 408 (INDENIZ.CLAUSULA
CONV.COLETIVA), retiradas da folha, de pagamento entregue pela empresa em meio
digital conforme leiaute previsto no MANAD, relativas as competências 03, 08, 11.e
12/2010.
4. A ciência à autuada foi feita por via postal em 21/05/2014, vide fl. 342. Da
Impugnação
5. Em 18/06/2014, vide fls. 344/361, a autuada impugnou as exigências, alegando, em
síntese:
5.1. A impugnante impetrou o Mandado de Segurança 2009.61.13.001100- 2 (0001100-
47.2009.4.03.6113), objetivando o afastamento do recolhimento das contribuições
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

previdenciárias sobre o Aviso Prévio Indenizado; e o Mandado de Segurança
2008.61.02.011935-5 (0011935-64.2008.4.03.6102), objetivando o afastamento do
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o Auxílio-Doença, o Auxílio
Acidente e outras verbas. Assim sendo, como atestado pela Fiscalização, a Impugnante
tem amparo judicial para não recolher contribuições sobre tais verbas, razão de os AIOP
DEBCAD 51.055.126-2 e 51.055.127-0 terem sido lavrados com o fito de prevenir a
decadência dos créditos tributários.
5.2. A Impugnante defende que o art. 170-A do Código Tributário Nacional (que proíbe
a compensação antes do trânsito definitivo das ações judiciais em que a Impugnante se
apoiou), o qual é o dispositivo legal que fundamentou o lançamento, seria inaplicável,
tendo em vista as inovações decorrentes da Lei 12.844/2013, que interferiu diretamente
na Lei 10.522/2002, mormente em seu art. 19, no tocante à extensão dos efeitos das
questões julgadas sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral
sobre os órgãos da Administração Pública.
5.2.1. Destaca que o § 4o do art. 19 da Lei 10.522/2002, na redação da Lei 12.844/2013,
determina que a SRFB deixará de constituir os créditos tributários relativos às matérias
julgadas pela sistemática dos Recursos Repetitivos e de Repercussão Geral decididos de
modo desfavorável à Fazenda Nacional, devendo, ainda, a PGFN não contestar ou
recorrer e desistir de quaisquer atos contrários à matéria pacificada, consoante
disposições previstas no caput do mesmo artigo.
5.3. O Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 dispõe, dentre outros, que a restituição do
indébito e a compensação dos valores efetivamente pagos, na forma da legislação em
vigor, deverão seguir a mudança de entendimento em sentido favorável ao contribuinte
e, ainda, que a nova interpretação assumida pela Fazenda Nacional deverá ser seguida
no âmbito das Delegacias Regionais de Julgamento - DRJ, em cumprimento do art. 7o
da Portaria MF 341/2011.
5.4. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, jamais a Fiscalização poderia
lavrar os presentes AIOP, mesmo que visando prevenir a decadência, já que, por meio
de julgamentos reiterados, em 26/02/2014, o STJ confirmou a jurisprudência (Resp
1.230.957), para desonerar, dentre outros, os valores de aviso prévio indenizado, terço
constitucional de férias e auxílio-doença (primeiros quinze dias), razão por que o
lançamento deve ser julgado improcedente.
5.5. O art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF, introduzido pela Portaria 586/2010, consagrando o Princípio da Economia
Processual, determinou que seus conselheiros reproduzam em seus julgamentos as
decisões de mérito do STJ e STF . Apresenta exemplos de decisões do CARF nesse
sentido.
5.6. Observa que o art. 195, “a” da Constituição Federal determina que as contribuições
previdenciárias incidem unicamente sobre a folha de salário e demais rendimentos do
trabalho. Sendo assim, como as verbas consideradas pela Fiscalização como base de
incidência dos valores lançados têm todas, em verdade, caráter indenizatório, o
lançamento seria improcedente.
5.7. Defende que, diferentemente do entendimento da Fiscalização, a Lei 8.212/1991 e o
Decreto 3.048/1999 não são exaustivos quanto ao elenco de hipóteses de não incidência
de contribuições previdenciárias, razão por que a ausência de previsão expressa das
verbas em questão não afasta a necessidade de verificação da legitimidade ou não da
exigência do tributo analisado.
5.8. Ademais, a jurisprudência do STJ já reconheceu que não integram o salário de
contribuição, dentre outras, as verbas de caráter indenizatório consideradas neste
lançamento (aviso prévio indenizado – Resp 1.221.665/PR; auxílios-doença e acidente -
Resp 120.489/CE, Resp 1.217.686/PE e Resp 899.942), interpretação que já vem sendo
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

adotada pelos TRF. Reproduz excerto de decisão do TRF/2, de Acórdão do CARF e de
farta jurisprudência.
6. Às fls. 362/384, a impugnante juntou comprovantes de capacidade postulatória.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 30/11/2010
AUXÍLIOS-DOENÇA E ACIDENTE - PRIMEIROS QUINZE DIAS. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FPAS E RAT) E PARA TERCEIROS.
O aviso prévio indenizado e os valores pagos pelos primeiros quinze dias que
antecedem os auxílios-doença e acidente possuem natureza remuneratória, devendo
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias e para Terceiros.
LANÇAMENTO
PREVENTIVO
DA
DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
Somente após tornarem-se definitivas as ações judiciais que amparam a empresa
autuada, e na exata medida do que vier a ser decidido pelo Poder Judiciário, será
possível a execução dos créditos tributários, porém seu lançamento fica garantido como
medida de prevenção da decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 427/449,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
2009.61.13.001100- 2 (0001100-47.2009.4.03.6113), objetivando o afastamento do recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre o Aviso Prévio Indenizado; e o Mandado de Segurança
2008.61.02.011935-5 (0011935-64.2008.4.03.6102), objetivando o afastamento do recolhimento
das contribuições previdenciárias sobre o Auxílio-Doença, o Auxílio Acidente e outras verbas.
Assim sendo, como atestado pela Fiscalização, a contribuinte tem amparo judicial para não
recolher contribuições sobre tais verbas, razão de os AIOP DEBCAD 51.055.126-2 e
51.055.127-0 terem sido lavrados com o fito de prevenir a decadência dos créditos tributários.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721673/2014-00

De início, cabe referir, quanto às alegações de caráter indenizatório das rubricas
“aviso prévio indenizado” e “primeiros quinze dias de auxílio-doença e auxílio acidente”, as
quais, conforme já mencionado, a contribuinte propôs ações judiciais em relação a tais matérias,
entendo que houve renúncia da contribuinte às instâncias administrativas, nos termos da Súmula
CARF no 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”.
Portanto, o recurso não deve ser conhecido quanto às alegações de caráter
indenizatório das rubricas “aviso prévio indenizado” e “primeiros quinze dias de auxílio-doença
e auxílio acidente”, por força da Súmula CARF no 1.
Salienta-se que, no caso dos autos, em relação a tais rubricas, tais lançamentos
lavrados com o fito de prevenir a decadência dos créditos tributários.
Quanto à alegação de inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, importa referir que não
tratam os lançamentos em questão de glosa de compensação, de modo que carece de pertinência, a
este processo, a referida alegação, sendo matéria estranha à lide. No caso, saliente-se, o lançamento
do crédito tributário se deu pela falta de declaração em GFIP de diversas rubricas, não havendo glosa
de compensação. Portanto, não conheço de tal alegação, por ausência de interesse processual.
Portanto, não havendo matérias conhecidas, conforme referido neste voto, impõe-se o
não conhecimento do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 510
DF CARF MF
Original